Tribunal: TJES
Processo: 5000097-69.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-69.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANUSA CAETANO DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO. DEVER DE CONTINUIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, declarar inexigíveis as cobranças realizadas durante o período de interrupção do serviço e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção e a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica foram legítimas à luz da responsabilidade do consumidor pela adequação do padrão de medição; (ii) estabelecer se são inexigíveis as cobranças realizadas no período de interrupção do serviço; e (iii) determinar se a suspensão prolongada do fornecimento configura dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do consumidor pela construção e adequação do padrão de entrada de energia não afasta o dever da concessionária de restabelecer o fornecimento quando comprovada a regularização técnica da unidade consumidora.

4. A interrupção inicial do serviço, motivada por risco à segurança das instalações em contexto de enchente, é legítima e amparada pela regulamentação da ANEEL.

5. A manutenção da suspensão do fornecimento após comprovada a regularização do padrão de medição caracteriza falha na prestação do serviço, por violação ao dever de continuidade do serviço público essencial.

6. A energia elétrica é serviço público essencial submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o dever de prestação adequada, eficiente e contínua.

7. Não comprovada a legitimidade das cobranças realizadas durante o período de suspensão indevida do serviço, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos valores faturados nesse interregno.

8. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve restabelecer o fornecimento do serviço essencial após comprovada a regularização do padrão de medição pelo consumidor, sob pena de falha na prestação do serviço.

2. A manutenção indevida da suspensão do fornecimento de energia elétrica autoriza a declaração de inexigibilidade das cobranças realizadas no período correspondente.

3. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, passível de indenização em valor fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 85, § 8º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 29, 30, 40, 42 e 353.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003263-63.2019.8.08.0038, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 13.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, (i) por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e, de outro, (ii) por
WANUSA CAETANO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela segunda apelante em face da concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência antes deferida, para (i) determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e (ii) declarar inexigíveis as cobranças realizadas no período de interrupção do serviço, julgando, contudo, (iii) improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, a primeira apelante (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
) requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a interrupção do fornecimento decorreu de deficiência técnica e de segurança no padrão de medição da unidade consumidora, cuja adequação compete exclusivamente à parte autora, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) a suspensão do fornecimento configurou exercício regular de direito, diante da constatação de risco iminente à segurança das instalações, não sendo possível o restabelecimento enquanto não sanadas as irregularidades técnicas identificadas; (iii) é indevida a declaração de inexigibilidade das cobranças efetuadas, porquanto os valores faturados não corresponderam a consumo de energia elétrica, mas a parcelas decorrentes de acordo de pagamento preexistente; e (iv) a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mostra-se desproporcional e apta a ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser revista a base de cálculo ou, subsidiariamente, aplicado o art. 85, § 8º, do CPC.

Por sua vez,
WANUSA CAETANO DA SILVA
requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o pedido indenizatório não se funda apenas na interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de evento natural extraordinário, mas, sobretudo, na demora excessiva e injustificada de mais de um ano para a solução do problema, mesmo após determinação judicial para restabelecimento do serviço no prazo de 24 horas; (ii) a suspensão prolongada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto; e (iii) o descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos reforça a negligência da apelada e o dever de indenizar, pugnando, ao final, pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, a fim de que
(i)
se delimite o período de falha na prestação do serviço de religamento de energia elétrica; bem como
(ii)
se reconheça o direito da parte autora à indenização a título de danos morais.

De início, todavia, registro que, embora assista razão à apelante ao sustentar que a construção e a adequação do padrão de entrada de energia elétrica incumbem ao consumidor, nos termos dos arts. 29, 30, 40 e 42 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
tal circunstância, por si só, não afasta o dever da concessionária de restabelecer o fornecimento do serviço quando demonstrada, de forma idônea, a superação da irregularidade técnica anteriormente constatada
.

Com efeito, a prova produzida nos autos evidencia que, após a interrupção inicial do fornecimento, ocorrida em contexto de enchente de grandes proporções na região, a consumidora promoveu as providências necessárias à regularização do padrão de medição, conforme documentação juntada no id. 16956225.

Depreende-se, portanto, que a interrupção do fornecimento, no momento inicial, não se mostrou abusiva, restando amparada no art. 353, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que decorreu de situação excepcional de risco à segurança das instalações, devidamente constatada pela concessionária, que comprovou satisfatoriamente a irregularidade existente em determinado lapso temporal, mediante fotografias técnicas acostadas sob id. 16956207 e relatório técnico detalhado de id. 16956221.

Todavia, superada tal situação fática extraordinária e comprovada a regularização do padrão de entrada pela consumidora (id. 16956225), impunha-se o religamento do serviço essencial, sob pena de cristalização de negativa indevida de fornecimento.

Oportuno recordar que a energia elétrica consubstancia serviço público essencial, submetido ao regime jurídico do CDC, especialmente ao disposto no art. 22, que impõe aos fornecedores dever de prestar serviços adequados, eficientes e contínuos.

Nesse contexto, ainda que a responsabilidade inicial pela adequação do padrão recaia sobre o consumidor, a manutenção da suspensão do fornecimento, após a regularização técnica, caracteriza
falha na prestação do serviço
, por violação ao dever de continuidade, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de persistência de risco ou irregularidade apta a justificar a negativa.

Destaque-se que, embora os autos não permitam aferir, com precisão matemática, o exato interregno temporal em que a negativa de religamento subsistiu após a adequação do padrão, à luz da inversão do ônus da prova deferida (id. 16956215) e das narrativas deduzidas nos autos, faz-se possível dessumir que a adequação do padrão de energia se perfez em setembro de 2023, em período posterior à visita técnica da concessionária em maio do mesmo ano (a esse respeito, veja-se ids. 16956224 e 16956223).

O restabelecimento da energia, por sua vez, ocorreu apenas em 24/06/2024, conforme narrado pelo consumidor e não contraposto pela concessionária, de modo que
a restituição dos valores cobrados indevidamente se limita ao período entre setembro de 2023 e junho de 2024
.

Destaque-se, nesse contexto, não encontrar respaldo nos autos a alegação de que os valores cobrados na fatura corresponderiam a parcelas decorrentes de acordo de pagamento preexistente, e não ao consumo de energia elétrica.

A concessionária não trouxe aos autos as faturas ou outros elementos idôneos a amparar a legitimidade da cobrança. Os únicos elementos acostados aos autos são telas de sistema interno da recorrente e uma única fatura ilegível - documentos que não tem o condão de, por si só, comprovar a origem e a natureza do débito.

Por fim, a r. sentença merece ser reformada também para que se reconheça a configuração de
dano moral indenizável
, na medida em que a
interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica -
in casu
, de setembro de 2023 a junho de 2024 - gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

Em relação ao
quantum
indenizatório
, reputo que R$ 2.500,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela concessionária e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota do seguinte aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Leonardo de Souza, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar inexistente o débito de energia elétrica impugnado; (ii) condenar a apelante à repetição, em dobro, dos valores cobrados em excesso entre julho e dezembro de 2018, utilizando-se a média de consumo de 2019 como parâmetro; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais. (...) 5.
O dano moral resta configurado dada a interrupção no fornecimento de energia, reconhecida como falha na prestação de serviço público essencial. O valor de R$ 2.500,00, fixado a título de indenização, é razoável, proporcional e compatível com precedentes em casos semelhantes
. (...) (TJES, 0003263-63.2019.8.08.0038 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/03/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por ambos os recorrentes e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, para (i) delimitar que a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica se circunscreve ao período entre setembro de 2023 e junho de 2024, de modo que a restituição dos valores cobrados indevidamente se limite a tal interregno; bem como (ii) condenar a concessionária requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo integralmente a SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)